Tribunal: TJSP
Processo: 1004346-11.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção dos requisitos da aposentadoria – Possibilidade:

– Independentemente da formalidade do requerimento administrativo, o abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria.
(TJSP; Apelação Cível 1004346-11.2022.8.26.0291; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Abono de Permanência

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

SERVIDOR AUTÁRQUICO
Abono permanência – UNESP – Termo inicial – Implementação dos requisitos da aposentadoria – Possibilidade:

– Independentemente da formalidade do requerimento administrativo, o abono de permanência é devido desde a implementação dos requisitos para a aposentadoria.